Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711035-75.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO CARLOS BERNARDES, LORENCO AURELIO PICCOLI, ALVARO LUIS PARISE, BRUNHARD BORCK, ESPÓLIO DE LEONARDO MANNES, SONIA MARIA AGUIAR MARCA, PAULO FURLANETTO, GILVANDO GONCALVES GUERRA FILHO, VALBURGA SCHNEIDER, VALDEMIR JOSE TOCHETTO EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 34732594, intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora